Tribunal: TJSP
Processo: 2199546-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - AVALIAÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL PENHORADA – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES EXARADAS NO LAUDO PERICIAL – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO